Tribunal: TJES
Processo: 5027249-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027249-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME PIVETI
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027249-61.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GUILHERME PIVETI.
RECORRIDA
: TAM LINHAS AEREAS S/A..
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1).
Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o Requerente, ora Recorrente, não realizou o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na petição inicial, seja no recurso inominado, o que torna inaplicável o Enunciado nº 115, do FONAJE, devendo, por isso, ser considerado deserto o presente recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

(2).
Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

(3).
Condeno o recorrente no pagamento das custas processuais, assim como no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que ficam estipulados em 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)